Tribunal: TJMT
Processo: 1015705-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015705-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- THIAGO CARVALHO AFONSO
AGRAVADO:- V. R. D. S. A. representada por sua mãe POLIANA RODRIGUES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1015705-43.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que não conheceu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para prestação alimentar, por ser extemporânea.
O agravante alega que o feito tramita pelo rito expropriatório, portanto são aplicáveis as regras gerais do art. 523, caput do CPC, que estabelece que devedor será intimado para promover o pagamento voluntário no prazo de 15 dias.
Diz que como ele é assistido pela defensoria pública, a contagem do prazo é em dobro (art. 128, I, LC 80/94), logo teria 30 dias úteis contados da intimação para o adimplemento voluntário da obrigação.
Acrescenta que, após o transcurso desse prazo de 30 dias úteis, independentemente de nova intimação ou de penhora, não havendo o pagamento, inicia-se o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput, do CPC), o qual também deve ser computado em dobro, somando 60 dias úteis.
Afirma que foi intimado em 28-11-2019 e apresentou a Impugnação em 14-2-2020, portanto dentro do prazo legal, considerando ainda, a suspensão dos prazos processuais entre 20-12-2019 a 20-1-2020 (art. 220 do CPC).
Afirma que, ainda que fosse extemporânea, as matérias arguidas são de ordem pública (inobservância de requisito formal do pedido de cumprimento de sentença (art. 524 do CPC) e inobservância dos limites do título, tendo sido efetuada cobrança fora da prestação avençada), portanto podem ser analisada a qualquer tempo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Concedo ao agravante a justiça gratuita, pois há evidência da hipossuficiência econômica, além do que é assistido pela defensoria pública.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença por ser extemporânea.
O art. 523 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
E o art. 525 do CPC, consigna que:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Como se vê, o prazo para impugnar o cumprimento de sentença independe da penhora e conta a partir do término daquele previsto no art. 523.
No caso, o agravante foi intimado em 28-11-2019 (Id 51976970 - Pág. 14), computando-se quinze dias úteis, o prazo para o cumprimento esgotou-se em 19-12-2019, vindo então, a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20/12 a 20/01, conforme previsto no art. 220 do CPC.
Assim, em análise sumária, a Impugnação apresentada em 14-2-2020 é tempestiva, visto que ele é assistido pela defensoria pública, cujos prazos processuais são computados em dobro para a manifestação nos autos (art. 186 do CPC).
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator